Tribunal: TJES
Processo: 5009631-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009631-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: JANINE KELEN GOMES MEIRELES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO POR EMPRESA DE LOCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência, mas deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a venda de veículo pertencente ao ativo imobilizado de empresa de locação de automóveis configura relação de consumo, apta a justificar a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC adota conceito amplo de fornecedor (art. 3º), abrangendo toda atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviços, ainda que não constitua a atividade-fim do empresário.

A jurisprudência do STJ reconhece que empresas de locação de veículos, ao alienarem reiteradamente parte de sua frota, atuam como fornecedoras no mercado de consumo, sujeitando-se ao regime protetivo do CDC.

A circunstância de o automóvel integrar o ativo imobilizado não afasta, por si só, a incidência do CDC, pois a venda de frota desmobilizada constitui prática habitual e profissional das locadoras.

Caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova mostra-se cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, sem gerar, de imediato, prejuízo irreparável à parte contrária, por se tratar de regra de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A venda habitual de veículos desmobilizados por empresas de locação caracteriza relação de consumo, ainda que tais bens integrem o ativo imobilizado.

Configurada a relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, caput e §1º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.12.2010; STJ, REsp nº 884.079/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.06.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009631-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

AGRAVADA: JANINE KELEN GOMES MEIRELES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Movida Locação de Veículos S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais nº 5018542-36.2025.8.08.0024, movida por Janine Kellen Gomes Meirelles.

A decisão agravada, embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por reconhecer a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o descabimento da inversão do ônus da prova. Argumenta, para tanto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, uma vez que sua atividade empresarial principal é a “locação de automóveis sem condutor” e não a venda de veículos. Defende que o automóvel vendido à Agravada fazia parte do seu ativo imobilizado, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
A controvérsia central do presente recurso reside em determinar a natureza da relação jurídica entre as partes para, então, aferir a correção da decisão que inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

A Agravante alega que, por ter como objeto social principal a locação de veículos, a venda de um automóvel de seu ativo fixo não a enquadraria como fornecedora. Contudo, tal argumento, em princípio, não se sustenta.

O Código de Defesa do Consumidor adota um conceito amplo de fornecedor. Nos termos de seu artigo 3º,
caput
, fornecedor é “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. O §1º do mesmo artigo define produto como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a aplicação do CDC não se restringe à atividade principal do empresário, mas a toda atividade que, de forma habitual e com intuito de lucro, introduza produtos ou serviços no mercado de consumo.

Assim, o fato de o bem vendido (veículo) integrar o ativo imobilizado da empresa não descaracteriza, por si só, a relação de consumo, se a venda desses ativos é uma prática reiterada e voltada a um destinatário final.

Empresas de locação de veículos, ao final do ciclo de vida útil de sua frota para locação, habitualmente os revendem ao público em geral. Essa prática, notória, constitui uma atividade comercial secundária, mas que se enquadra perfeitamente no conceito de fornecedor do CDC. Ao vender o veículo seminovo à Agravada, que o adquiriu como destinatária final para seu uso pessoal, a Agravante inseriu um produto no mercado de consumo, assumindo, assim, a posição de fornecedora.

Não importa se a “comercialização” não é sua atividade-fim. O que define a relação de consumo é a natureza do ato praticado. Ao ofertar e vender um veículo a um consumidor, a empresa submete-se às regras protetivas do CDC, pois está, inegavelmente, “comercializando um produto”. A habitualidade e o profissionalismo na revenda de sua frota desmobilizada são evidentes e integram o seu modelo de negócio.

Dessa forma, entendo que resta caracterizada a relação de consumo no presente caso, o que torna plausível a aplicação da norma do art. 6º, VIII, do CDC, que faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Ademais, a inversão do ônus da prova, por si só, não gera um prejuízo irreparável à Agravante, tratando-se de uma regra de instrução que poderá ser devidamente gerenciada no curso do processo, não implicando, de imediato, na procedência do pedido autoral ou em qualquer gravame irreversível.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.